Tribunal: TJDFT
Processo: 0719186-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA PELA INTERNET. ENTREGA NÃO EFETIVADA. CANCELAMENTO UNILATERAL DA COMPRA. DESCUMPRIMENTO CONTRARUAL. DESPESAS ORDINÁRIAS NÃO INDENIZÁVEIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré a lhe pagar a quantia de R$ 335,82. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que o cancelamento da venda violou sua boa-fé objetiva, haja vista ter criado a legítima expectativa na aquisição do produto. Igualmente observa que as despesas decorrentes de locomoção, até a loja em que deveria ocorrer a retirada do produto, e alimentação, enquanto aguardava a solução de seu problema, devem ser ressarcidas, visto que somente se justificariam se o produto tive sido entregue. Nesse sentido, requer que a parte recorrida seja condenada aos prejuízos materiais e morais advindos do cancelamento unilateral do contrato de compra e venda.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21387236 e 21387238). Contrarrazões apresentadas (ID 21387245).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. No caso, a parte recorrente adquiriu, pela internet, um carregador de notebook, marcando como opção de entrega a retirada em loja no estado de São Paulo. Ao chegar na loja, foi informado de que seu pedido havia sido cancelado por divergência de endereços (Brasília como domicílio e cobrança e São Paulo como retirada do bem). Em virtude da não entrega do bem, postula a restituição da quantia gasta a título de locomoção (taxi) e alimentação (lanche) para solução de seu problema. Ocorre que os gastos com alimentação e locomoção encontram-se no âmbito de despesas ordinárias, isto é, tratam-se de gastos rotineiros e necessários que se relacionam diretamente ao modo de vida da parte recorrente, não remanescendo dúvidas que as referidas despesas teriam sido realizadas, em igual proporção, independente do cancelamento unilateral do contrato de compra e venda.
V. No que concerne ao pedido de danos morais, evidencia-se que ocorreu mero inadimplemento contratual decorrente de contrato de compra e venda, no qual o objeto do contratado não foi entregue e a compra foi cancelada. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, a caracterização de danos morais, devendo os fatos superar os dissabores e os contratempos cotidianos. No caso, a parte recorrente não comprovou qualquer fato que pudesse o expor à vexame ou à humilhação, de forma que não ocorreu qualquer ofensa aos seus direitos da personalidade.
VI. Portanto, não há danos morais indenizáveis. Precedente: (Acórdão n.630825, 20110111274988ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 23/10/2012, Publicado no DJE: 05/11/2012. Pág.: 234)”.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.